Tribunal: TJES
Processo: 5009893-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009893-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIELE RODRIGUES SANTANA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009893-91.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE
PACIENTE: DANIELE RODRIGUES SANTANA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE - MG200763
Advogado do(a) PACIENTE: JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE - MG200763

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DO CASO QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ORDEM DENEGADA.

1. No que se refere ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Embora não seja ideal, o tempo da custódia cautelar não se revela exacerbado se visualizado dentro do contexto dos autos.

3. Na espécie, a paciente teve deferida em seu favor, em outra oportunidade, a prisão domiciliar, mas esta foi reconvertida para o cárcere em instituição penitenciária. Para além disso, tem-se que a paciente está sendo processada por, supostamente, integrar uma grande associação voltada à venda de entorpecentes. Sua condenação superveniente por crime de tráfico de drogas, ademais, indica que voltou a traficar após a concessão da prisão domiciliar. Desse modo, a concessão do benefício da prisão domiciliar encontra-se obstaculizada pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

4
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009893-91.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE
PACIENTE: DANIELE RODRIGUES SANTANA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE - MG200763
Advogado do(a) PACIENTE: JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE - MG200763

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DANIELE RODRIGUES SANTANA

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0012689-65.2015.8.08.0030
, por estar presa preventivamente desde 27/10/2022.

Sustenta a defesa, em síntese, que: (i) a paciente permanece presa, sem previsão de julgamento, mesmo tendo sido interrogada e apresentado alegações finais; (ii) a prisão extrapola as raias do razoável, sem justificativa para que a instrução não tenha terminado; (iii) a decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva não indicou concretamente qualquer conduta da paciente que justificasse a adoção da medida extrema em seu desfavor; (iv) a paciente é genitora de dois filhos menores, uma adolescente de 13 (treze) anos e uma criança de 7 (sete anos), necessitada de cuidados especiais.

À vista do exposto requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, confirmando-se a medida no mérito.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que a ação penal de origem, que tramita em face de dois réus, é resultante do desmembramento do processo nº 0004689-13.2014.8.08.0030, referente à “Operação Santa Cruz”.

Especificamente em relação à paciente, atribui-se a conduta de auxiliar o corréu Paulo Roberto Santiago na entrega de drogas.

A prisão preventiva foi decretada em 27/10/2022 com base na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa, uma vez que, no curso do processo, a paciente foi presa pela prática do crime de tráfico de drogas no Estado de Rondônia, sendo condenada em 08/6/2021 pelo referido fato (id. 9159989).

No que se refere ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva
, registro que

“
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Nesses termos, entendo prudente destacar que se trata de caso complexo, com multiplicidade de réus e com defesas técnicas distintas, sendo a ação penal que tramita em face da paciente fruto de um desmembramento, justamente para propiciar maior celeridade no andamento do feito. Ademais, a defesa técnica não logrou êxito em comprovar que o Estado-Juiz tem agido com desídia na condução do caso.

Desse modo, embora não seja ideal, o tempo da custódia cautelar não se revela exacerbado se visualizado dentro do contexto dos autos.

Cumpre ressaltar que,
sobre a necessidade da custódia cautelar
, nos termos do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, para além da gravidade em concreta do crime, exige-se uma relação de
contemporaneidade
entre a conduta e a prisão, ou que tenham ocorridos fatos novos (depois da ação criminosa) que justifiquem a privação da liberdade.

Nesse diapasão, a prática de crime durante a instrução penal é razão idônea para justificar a decretação da prisão, pois é fato
novo
revelador do risco de reiteração delitiva (Nesse sentido: TJES, HCrim 5004975-15.2022.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 16/8/2022).

No que tange à possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar
,
nos termos do artigo 318-A, do CPP, é possível conceder essa modalidade de prisão à mãe de criança menor de 12 (doze) anos nos seguintes moldes:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Na hipótese, examinando as provas que colacionam os autos, observa-se que
a paciente teve deferida em seu favor,
em
outra
oportunidade, a prisão domiciliar
, mas esta foi reconvertida para o cárcere em instituição penitenciária.

Confira-se a cronologia delimitada pela autoridade coatora quando prestou informações:

Em 07/7/2015
, o Juízo determinou a notificação pessoal dos acusados, para os fins do art. 55, caput, da Lei n. 11.343/03,
ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos denunciados.

Na data de
17/8/2016
,
foi concedida prisão domiciliar
à Paciente DANIELLE RODRIGUES SANTANA, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Na data de
09/10/2017
,
foi decretada a prisão preventiva
da acusada DANIELLE RODRIGUES SANTANA, notadamente porque “além de não ter retornado ao presídio após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido no mandado de prisão domiciliar de fl. 725, mudou o seu endereço sem comunicar ao Poder Judiciário”.

Em
28/05/2018
,
foi revogada a prisão domiciliar e a prisão preventiva
da acusada DANIELLE RODRIGUES SANTANA.

Na data de
27/10/2022
, o Juízo acolheu o requerimento ministerial e, dentre outras providências, decretou a prisão preventiva da Paciente.

Para além disso, tem-se que a paciente está sendo processada por, supostamente, integrar uma grande associação voltada à venda de entorpecentes. Sua condenação superveniente por crime de tráfico de drogas, ademais
, indica que voltou a traficar após a concessão da prisão domiciliar.

Desse modo, entendo que a concessão do benefício encontra-se obstaculizada pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)